Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013917-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado por WANDER PEREZ (ID 22693780) no valor a ser recebido pelo credor ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS em razão do acordo direito (Edital 02/2020). Para fundamentar a sua pretensão, juntou aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (ID 22693782). É o relatório. DECIDO. Considerando os termos do contrato de serviços entabulado entre as partes (ID 22693782), DEFIRO o pedido formulado. Objetivando viabilizar o pagamento do valor a ser percebido pelo advogado requerente, este deverá comparecer à audiência que será designada para assinar o Termo de Acordo Direto juntamente com o credor ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto